Tribunal: CARF
Processo: 13609.720529/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
O despacho decisório que indefere compensação tributária não é nulo quando apresenta fundamentação clara e suficiente para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que de forma sucinta.
REUNIÃO DE PROCESSOS. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS.
Não se determina a reunião de processos administrativos que, embora envolvam o mesmo contribuinte e guardem similaridade fática, possuem objetos jurídicos distintos, não se verificando os pressupostos de conexão, decorrência ou reflexo previstos no RICARF.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. GLOSA MANTIDA EM DEFINITIVO. IMPACTO NA COMPENSAÇÃO.
Mantida definitivamente a glosa da amortização de ágio em processo administrativo conexo, resta confirmada a indisponibilidade do saldo credor de IRPJ alegado pelo contribuinte, impossibilitando a homologação da compensação pretendida.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. MULTA E JUROS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Em caso de não homologação de compensação tributária, são devidos multa e juros de mora desde o vencimento original da obrigação, nos termos dos artigos 61 da Lei no 9.430/1996 e 161 do CTN. A suspensão da exigibilidade por recurso administrativo não afasta a incidência de juros de mora quando inexistente depósito integral. Aplicação da Súmula CARF no 5.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.720529/2010-26
ACÓRDÃO
1004-000.270 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACAO BELOCAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
O despacho decisório que indefere compensação tributária não é nulo
quando apresenta fundamentação clara e suficiente para permitir o
exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que de forma sucinta.
REUNIÃO DE PROCESSOS. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS.
Não se determina a reunião de processos administrativos que, embora
envolvam o mesmo contribuinte e guardem similaridade fática, possuem
objetos jurídicos distintos, não se verificando os pressupostos de conexão,
decorrência ou reflexo previstos no RICARF.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AMORTIZAÇÃO DE
ÁGIO. GLOSA MANTIDA EM DEFINITIVO. IMPACTO NA COMPENSAÇÃO.
Mantida definitivamente a glosa da amortização de ágio em processo
administrativo conexo, resta confirmada a indisponibilidade do saldo
credor de IRPJ alegado pelo contribuinte, impossibilitando a homologação
da compensação pretendida.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. MULTA E JUROS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.270 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720529/2010-26
2
Em caso de não homologação de compensação tributária, são devidos
multa e juros de mora desde o vencimento original da obrigação, nos
termos dos artigos 61 da Lei no 9.430/1996 e 161 do CTN. A suspensão da
exigibilidade por recurso administrativo não afasta a incidência de juros de
mora quando inexistente depósito integral. Aplicação da Súmula CARF no 5.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) não
conhecer do pedido de sobrestamento do julgamento formulado por meio de Memorial não
juntado aos autos e reforçado em sede de sustentação oral; votou pelas conclusões a Conselheira
Edeli Pereira Bessa; (ii) rejeitar a preliminar de nulidade; e (iii) no mérito, negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 109/115,
que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade da decisão e julgou
improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 22/28, aviada pela interessada contra o
teor do Despacho Decisório de fls. 17/18, que não homologou a compensação declarada na
Dcomp n° 04196.01933.160408.1.3.02-6080.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, adoto o relatório elaborado por ocasião da Resolução no 1803-000.089, a saber:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte MINERAÇÃO BELOCAL LTDA.
contra decisão proferida pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento de Belo Horizonte, que não
reconheceu o direito creditório declarado pelo contribuinte.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.270 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720529/2010-26
3
Visava o contribuinte compensar créditos decorrentes de saldo negativo de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, apurado no ano-calendário de 2007.
Para detalhar melhor os fatos, valho-me do relatório extraído da decisão ora recorrida:
“A interessada apurou no ano-calendário de 2007 saldo negativo de IRPJ no montante
de R$ 419.808,90, utilizando-o para compensação de débitos próprios por intermédio da
Declaração de Compensação no 04196.01933.160408.1.3.026080(fls. 2/6).
Em virtude de infrações apuradas no curso de procedimento fiscal instaurado contra a
interessada, a autoridade fiscal responsável representou ao chefe da fiscalização da DRF/Sete
Lagoas nos seguintes termos (fls. 9):
Durante procedimento fiscal realizado junto à empresa MINERAÇÃO BELOCAL LTDA
CNPJ 06.730.693/000154, concluiu-se que a mesma amortizou indevidamente valores relativos a
ágios na aquisição de investimentos nos anos de 2005 a 2007. Em decorrência destas infrações,
constatou-se que, ao invés de prejuízo, a empresa obteve lucro neste período, foi lavrado o auto
de infração de que trata o processo 13609.001447/201089.
Em atendimento ao disposto no art. 837 do Decreto 3.000/99, na apuração do auto de
infração, foram integralmente utilizados os valores referentes ao IRRF incidente sobre as
aplicações financeiras da empresa e as estimativas recolhidas, para reduzir, respectivamente, o
IRPJ e a CSLL a serem lançados.
Foi também constatado que estes mesmos valores, em decorrência de a empresa haver
apurado à época saldo negativo, foram por ela utilizados nas 18 DCOMP cujas telas encontram-se
anexas a esta representação, que não pretende ser exaustiva, para extinguir por compensação
créditos tributários diversos.
Em virtude do exposto, represento o contribuinte MINERAÇÃO BELOCAL LTDA – CNPJ
06.730.693/000154, sugerindo que se dê ciência à SAORT desta DRF dos fatos aqui narrados,
para as providências que julgar cabíveis.
Em 26/11/2010, a autoridade jurisdicionante exarou o Despacho Decisório de fls. 17/18,
concluindo, com fundamento na Representação Fiscal de fls. 9, pela inexistência do crédito
alegado e pela não homologação da compensação declarada.
Ciente da decisão em 16/12/2010 (fls. 20), a contribuinte, inconformada, apresentou,
em 17/01/2011, manifestação de inconformidade às fls. 22/28.
Preliminarmente, pugna pela nulidade do despacho decisório:
O Decreto 70.235/72, em seu artigo 10, determina que o lançamento deve ser
formalizado por servidor competente , no local de verificação da falta e conterá
obrigatoriamente : (i) a qualificação do autuado ; (ii) o local , a data e a hora da lavratura ; (iii)a
descrição do fato ; (iv) a disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
O Despacho Decisório mencionado não se revestiu das formalidades previstas no
Decreto 70.235/72, sendo a descrição do fato que motivou a cobrança extremamente sucinta , se
limitando a poucas linhas que não fornecem elementos suficientes para que a Requerente possa
compreender adequadamente os motivos que levaram a não homologação da compensação.
Vale destacar que o Despacho Decisório não indicou devidamente qual disposição legal
infringida, tampouco qual a penalidade aplicada ao caso.
Portanto, tendo em vista que a exigência pauta-se em descrição deficiente dos fatos e
em inadequado enquadramento legal, é evidente a afronta ao artigo 10 do Decreto 70235/72, de
modo que o lançamento deve ser reconhecida a nulidade do presente lançamento.
No mérito, defende a reforma da decisão pelas seguintes razões:
[...] tendo em vista a legalidade do procedimento adotado pela Requerente quanto à
amortização fiscal do ágio nos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, é totalmente descabida a
compensação de oficio realizada pela D. Fiscalização, no âmbito do processo administrativo n°
13609.001447/201089, com créditos tributários detidos pela Requerente e que foram
regularmente empregados pelo contribuinte em compensações realizadas no ano de 2008.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.270 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720529/2010-26
4
Como conseqüência lógica desse fato, tem-se que a não homologação das
compensações realizadas pela Requerente no ano de 2008 não prospera enquanto não houver
uma decisão final contrária aos interesses da Requerente, que determine ser válida a exigência
da D. Fiscalização consubstanciada no Processo Administrativo no 13609.001447/201089.
[...]Nesse contexto, a Requerente ressalta que este processo só poderá ser apreciado
após o julgamento final do Processo Administrativo no 13609.001447/201089, pois o julgamento
do processo principal faz coisa julgada no processo reflexo, em razão da estreita relação de causa
e efeito existente.
[..] sendo que os créditos tributários ali exigidos estão com a sua exigibilidade suspensa
por força da Impugnação tempestivamente apresentada pela Requerente.
Afirma ser este o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sustenta que a não homologação das compensações não poderia ser acompanhada da
cobrança de multa e juros moratórios:
Vale destacar que as compensações realizadas pelo contribuinte ocorreram no ano de
2008, ou seja, anteriormente à lavratura do auto de infração pela D. Fiscalização, que se deu em
2010.
Especificamente em relação à aplicação da SELIC, a Requerente esclarece que a mesma
não pode ser aplicada no cálculo de créditos tributários, sob pena de violação aos artigos 50 ,
inciso II e 150, inciso I, da CF/88, uma vez que (i) não foi criada por lei para fins tributários; e (ii)
não possui caráter moratório, na medida em que é calculada e divulgada unilateralmente pelo
BACEN, com base na variação do custo do dinheiro e na flutuação desse custo no mercado
financeiro, sistemática que lhe confere nítida natureza remunerat6ria do capital alheio.
Por fim, requer a reunião dos Processos Administrativos autuados sob o n°
13609.905855/200978, 13609.720529/201026 e 13609.905856/200912, em razão de tratarem
de matérias similares e com defesas idênticas.”
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade interposta pelo contribuinte, a DRJ
concluiu que:
a) preliminarmente, não haveria que se falar em nulidade do despacho decisório
proferido pela DRF, uma vez que (i) foi emitido por autoridade competente, (ii) não teria
cerceado o direito de defesa e (iii) as razões para não homologação estariam suficientemente
claras na decisão; b) quanto ao mérito, discorre que, ao se considerar o débito formalizado no
processo 13609.001447/201089 – que glosou as amortizações decorrentes de ágio apurado pelo
contribuinte , o saldo negativo de IRPJ deixaria de existir; c) que, ainda que o referido débito
esteja suspenso por recurso administrativo, o direito creditório declarado pelo contribuinte
careceria de liquidez e certeza; d) que não haveria base legal para se suspender o julgamento até
que se profira a decisão final do processo correlato; e) e que não caberia a discussão sobre a
constitucionalidade da correção do débito pela Selic em um processo administrativo.
Diante dessas razões o Órgão judicante concluiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade.
Contra esta decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário.
Em apertada síntese, alega:
a) a nulidade do despacho decisório que indeferiu a DComp, pois, sendo extremamente
sucinto e não sendo suficientemente claro, prejudicou o direito de defesa do contribuinte; b) que
os créditos gozam de liquidez, pois decorrem da regular apuração de saldo negativo de IRPJ,
composto pelo ágio, mas por demais despesas incorridas pelo contribuinte; c) que a formação
desse ágio foi lícita, real e devidamente fundamentada economicamente, com base na
expectativa de rentabilidade futura; d) que o processo em que se discute o ágio ainda está
pendente de julgamento neste CARF; e) que o recorrente apresentou a DComp anteriormente à
lavratura do Auto de Infração em que se discute a validade do ágio; f) que seria possível a
suspensão da análise desta DComp, dada a conexão com o Processo 13609.001447/201089.
Que a conclusão dessa DComp depende irremediavelmente da conclusão da validade do
ágio; g) que a multa destacada no despacho decisório não seria cabível, uma vez que o recorrente
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.270 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720529/2010-26
5
não se encontra em mora, considerando que ainda discute a homologação da DComp em sede de
processo administrativo.
Por fim, pede o acolhimento do recurso, com o conseqüente reconhecimento do crédito
e homologação das compensações declaradas. Alternativamente, pede a conversão do
julgamento em diligência, sobrestando o processo até que seja proferida uma decisão definitiva
no processo 13609.001447/201089.
Ainda, por derradeiro, pede que o processo seja reunido a outros em que haveria
pertinência temática.
3.Submetido o feito a julgamento em sessão de 06.05.2014, considerando que “a
conclusão dessa DComp depende irremediavelmente da conclusão da validade do auto de infração
de amortização indevida de ágio formalizado no processo no 13609.001447/2010-89”, bem como
que “É possível a suspensão da análise desta DComp, dada a conexão com o processo no
13609.001447/2010-89, que se encontra pendente de julgamento do recurso especial”, a C. 3a
Turma Especial decidiu, “por unanimidade de votos, aguardar a decisão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do processo no 13609.001447/2010-89 tendo em vista a conexão entre ambos”,
nos termos da Resolução no 1803-000.089.
4.Com o atendimento da medida proposta, retornaram os autos para
prosseguimento do julgamento.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.Os pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram atestados pela
Resolução no 1803-000.089, razão pela qual dele conheço.
7.Cuidam os autos de compensação de débito de COFINS, no valor de R$
430.597,99, referente ao período de apuração 03/2008, utilizando como contrapartida crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, no montante de R$ 419.808,90,
resultante integralmente de imposto de renda retido na fonte.
8.De acordo com o DD., a negativa de homologação da referida compensação
decorreu diretamente de informações prestadas pela Seção de Fiscalização da Delegacia da
Receita Federal de Sete Lagoas por meio de Representação Fiscal de fls. 09. Durante o
procedimento fiscal realizado junto à empresa, a fiscalização identificou amortizações indevidas
de valores relativos a ágios na aquisição de investimentos nos exercícios de 2005 a 2007. A
constatação dessas amortizações irregulares resultou na lavratura de auto de infração objeto do
processo administrativo no 13609.001447/2010-89.
9.O aspecto determinante para a não homologação reside no fato de que, na
apuração do crédito tributário no auto de infração mencionado, foram integralmente utilizados os
valores referentes ao imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras da empresa,
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.270 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720529/2010-26
6
bem como as estimativas recolhidas, para reduzir, respectivamente, o IRPJ e a CSLL objeto do
lançamento fiscal, em conformidade com o disposto no artigo 837 do RIR/99.
10.Dessa forma, concluiu-se que o saldo negativo de IRPJ originalmente declarado
no ano-calendário de 2007 havia sido integralmente absorvido no referido procedimento fiscal,
não restando qualquer crédito disponível para aproveitamento em compensação.
11.Como consequência, além da não homologação da compensação, foi
determinada a cobrança do débito de COFINS declarado na DCOMP através do processo
administrativo vinculado no 13609.720530/2010-51.
12.A DRJ rejeitou a alegação de nulidade do DD. e, no mérito, julgou improcedente
a MI em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
Nulidades dos atos e das decisões.
São nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
Compensação tributária.
Nos termos do artigo 170 da Lei no 5.172, de 1996, Código Tributário Nacional, somente
pode ser autorizada a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
Acréscimos Moratórios.
Os tributos administrados pela RFB não pagos nos prazos previstos na legislação específica
estão sujeitos aos acréscimo de multa e juros de mora.
A adoção da Selic como juros de mora fez-se por intermédio de lei ordinária, conforme
faculta o § 1o do artigo 161 do Código Tributário Nacional.
À autoridade de julgamento compete a análise da conformidade da decisão às normas
vigentes, às quais não se pode, em âmbito administrativo, negar validade sob o
argumento de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
13.Inconformada, a Recorrente deduz os seguintes argumentos:
Preliminar de nulidade do despacho decisório: Sustenta que o Despacho Decisório
é nulo por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, fundamentando-se nos seguintes pontos:
 O DD. apresenta descrição extremamente sucinta dos fatos motivadores do
indeferimento, limitando-se a poucas linhas, o que prejudica a adequada
compreensão dos motivos da decisão. Não indica qualquer disposição legal
infringida nem especifica a penalidade aplicada ao caso, contrariando o
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.270 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720529/2010-26
7
artigo 50 da Lei no 9.784, de 1999, que exige motivação adequada dos atos
administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos.
 A fundamentação deficiente constitui preterição do direito de defesa, pois a
empresa não recebeu todos os elementos necessários para compreender e
contestar adequadamente a decisão. A jurisprudência do CARF reconhece a
nulidade de despachos decisórios insuficientemente fundamentados,
conforme precedentes citados no recurso.
Mérito: Contesta o argumento da administração sobre a ausência de liquidez e
certeza do crédito compensado, apresentando duas linhas argumentativas
principais:
 A DCOMP foi apresentada anteriormente à lavratura do auto de infração
que questiona o ágio, e inclusive antes do início do processo administrativo
no 13609.001447/2010-89. Portanto, na data da compensação, o crédito
estava devidamente constituído e não havia qualquer questionamento
administrativo sobre sua existência.
 Os créditos compensados decorrem de saldo negativo de IRPJ originado da
amortização de ágio formado de maneira lícita, real e legal, resultante de
operação entre partes não vinculadas, devidamente fundamentada
economicamente com base em expectativa de rentabilidade futura,
suportada por estudos internos e laudo confirmatório de consultores
Multa e juros: Opõe-se à exigência de multa e juros de mora, sustentando que
para sua cobrança seria necessário o transcurso de 30 dias contados da ciência
da decisão denegatória, prazo que não havia transcorrido. Ademais, a
interposição da manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do
crédito nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A compensação realizada foi legal e válida, implicando quitação do valor objeto
da obrigação, razão pela qual não há multa ou juros a serem cobrados.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
14.Em síntese, a Recorrente sustenta que o Despacho Decisório afronta os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5o, inciso LV
da Constituição Federal, isto porque sua fundamentação teria sido insuficiente, em desacordo com
o disposto no artigo 50 da Lei no 9.784, de 1999.
15.Aduz que a descrição dos fatos motivadores do indeferimento foi extremamente
sucinta, limitando-se a poucas linhas, sem fornecer elementos suficientes para a compreensão
adequada da decisão. Além disso, não haveria indicação de qualquer disposição legal infringida
nem especificação da penalidade aplicada ao caso.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.270 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720529/2010-26
8
16.Lê-se no Despacho Decisório:
O presente processo foi protocolizado para dar tratamento manual à Dcomp n°
04196.01933.160408.1.3.02-6080, fls. 01/05, em decorrência da Representação Fiscal de
fl.8.
Na citada Dcomp, o interessado solicita a compensação do débito de Cofins,
código 5856-01, PA 03/2008, vencimento 18/04/2008, no valor total de R$ 430.597,99,
tendo como contrapartida o crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2008, no
valor original de R$ 419.808,90.
Constata-se que na DIPJ 2008 n° 1646989, relativa ao ano calendário de 2007, fl.
15, o interessado apurou Saldo Negativo de IRPJ no montante de R$ 419.808,89,
resultante, em sua totalidade, de imposto de renda retido na fonte.
Cabe observar, entretanto, que na Representação Fiscal de fl. 8, datada de
26/10/2010, a Safis da DRF/STL informa que durante o procedimento fiscal realizado junto
à empresa Mineração Belocal Ltda, CNPJ n° 06.730.693/0001-54, concluiu-se que houve
amortizações indevidas de valores relativos a ágios na aquisição de investimentos nos
anos de 2005 a 2007 e que, em decorrência destas amortizações indevidas, ao invés de
prejuízo, a empresa obteve lucro neste período e, assim sendo, foi lavrado o auto de
infração de que trata o processo n° 13609.001447/2010-89.
Consta também da citada representação que, na apuração do auto de infração,
em atendimento ao disposto no art. 837 do Decreto n° 3.000/99, foram integralmente
utilizados os valores referentes ao IRRF incidente sobre as aplicações financeiras da
empresa e as estimativas recolhidas, para reduzir, respectivamente, o IRPJ e a CSLL a
serem lançados.
Dessa forma, conclui-se que, efetivamente, não há crédito de saldo negativo no
ano calendário de 2007 a ser aproveitado em contrapartida ao débito declarado na
Dcomp em tela.
Desse modo, propomos a adoção das seguintes providências:
a) não homologação da Dcomp n° 04196.01933.160408.1.3.02-6080, haja vista a
ausência de crédito;
b) cobrança do débito da Dcomp n° 04196.01933.1 meio do processo
administrativo n° 13609.720530/2010-51;
c) seja o interessado cientificado do presente despacho decisório.
(...)
17.Já a Representação Fiscal encontra-se assim redigida:
Durante o procedimento fiscal realizado junto à empresa MINERAÇÃO BELOCAL
LTDA — CNPJ 06.730.693/0001-54, concluiu-se que a mesma amortizou indevidamente
valores relativos a ágios na aquisição de investimentos nos anos de 2005_a 2007. Em
decorrência destas infrações, constatou-se que, ao invés de prejuízo, a empresa obteve
lucro neste período, foi lavrado o auto de infração de que trata o processo
13609.001447/2010-89.
Em atendimento ao disposto no art. 837 do Decreto 3.000/99, na apuração do
auto de infração, foram integralmente utilizados os valores referentes ao IRRF incidente
sobre as aplicações financeiras da empresa e as estimativas recolhidas, para reduzir,
respectivamente, o IRPJ e a CSLL a serem lançados.
Foi também constatado que estes mesmos valores, em decorrência de a empresa
haver apurado à época saldo negativo, foram por ela utilizados nas 18 DCOMP cujas telas
encontram-se anexas a esta representação, que não pretende ser exaustiva, para extinguir
por compensação créditos tributários diversos.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.270 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720529/2010-26
9
Em virtude do exposto, represento o contribuinte MINERAÇÃO BELOCAL LTDA:—
CNPJ 06.730.693/0001-54, sugerindo que se dê ciência à SAORT desta DRF dos fatos aqui
narrados, para as providências que julgar cabíveis.
18.Como se vê, o Despacho Decisório foi de meridiana clareza ao expor os motivos
pelos quais a compensação deixou de ser homologada, que, basicamente, se referem ao fato de
não haver saldo credor disponível, pois, nos termos das apurações realizadas no bojo do processo
13609.001447/2010-89, houve amortizações indevidas de valores relativos a ágios na aquisição de
investimentos nos anos de 2005 a 2007, de modo que, ao invés de prejuízo, a empresa obteve
lucro neste período.
19.Outrossim, verifica-se que a Representação Fiscal, à qual se reporta o DD.,
também é categórica ao indicar como fundamento o artigo 837 do RIR/99, que dispõe que “No
cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou cobrança de diferença do
tributo, será abatida do total apurado a importância que houver sido descontada nas fontes,
correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração”.
20.Destarte, por não se vislumbrar qualquer vulneração ao direito ao contraditório
e à ampla defesa, não merece acolhida a preliminar de nulidade suscitada.
MÉRITO
DA COMPENSAÇÃO
21.Inicialmente, importa destacar que a circunstância de a DCOMP ter sido
apresentada antes da lavratura do auto de infração que questiona o ágio, não significa que o
direito creditório existia naquele momento e apenas posteriormente veio a ser revogado. De fato,
nos termos do art. 144 do Código Tributário Nacional, “O lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação (...)”. Vale dizer, a lavratura do auto de infração, tendo
natureza declaratória em relação à obrigação tributária e constitutiva quanto ao crédito tributário,
implica em revisitar os valores declarados pelo contribuinte, de modo a validá-los ou não, segundo
os contornos fáticos e legais vigentes contemporaneamente à ocorrência do fato gerador.
22.No mais, como se depreende do exame do Acórdão no 9101-006.765 (fls.
260/289), verifica-se que as operações societárias questionadas nos autos do processo no
13609.001447/2010-89 envolveram complexa reestruturação societária realizada em 2004, onde a
Lhoist adquiriu participação na Recorrente através de uma série de transações envolvendo as
empresas Call, Cananga e outras sociedades do grupo. O ágio de R$ 332.698.559,00 foi registrado
nessas operações e posteriormente amortizado pela Recorrente.
23.A autoridade fiscal glosou a dedutibilidade do ágio com base em dois
argumentos principais: primeiro, que não teria havido efetivo surgimento de ágio nas operações,
uma vez que o custo de aquisição das quotas pela Cananga foi idêntico ao valor do patrimônio
líquido registrado nos livros da Lhoist; segundo, questionou a ausência de demonstração do
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.270 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720529/2010-26
10
fundamento econômico, já que o laudo de avaliação foi elaborado posteriormente à realização das
operações.
24.Nos termos do Acórdão no 1301-001.309, a glosa do ágio foi mantida, tendo o
Recurso Voluntário do sujeito passivo sido parcialmente provido apena para cancelar a multa
isolada. Já na instância especial, a 1a Turma da CSRF não conheceu do Recurso Especial da
contribuinte relativo à matéria do ágio. Quanto à penalidade, conheceu parcialmente do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, limitando a análise aos fatos geradores ocorridos a partir de 2007,
em razão da aplicação da Súmula CARF no 105 aos períodos anteriores, dando-lhe provimento
para restabelecer a exigência de multas isoladas para o período posterior a 2007.
25.Em suma, a decisão definitiva manteve integralmente a glosa do ágio, não
conhecendo do recurso da contribuinte sobre esta matéria, e restabeleceu as multas isoladas para
o período posterior a 2007, reformando parcialmente a decisão recorrida quanto às penalidades.
26.Por via de consequência, uma vez validado o lançamento fiscal objeto do
processo 13609.001447/2010-89, restou confirmada a indisponibilidade do saldo credor de IRPJ
do ano-calendário de 2007 e, por essa razão, ficam corroborados os fundamentos do Despacho
Decisório que deixou de homologar a compensação.
DA MULTA E DOS JUROS
27.Em apertada síntese, a Recorrente insurge-se em relação à exigência de multa e
juros de mora incidentes sobre os débitos cuja compensação não foi homologada, por entender
que tais acréscimos somente podem ser exigidos quando configurado o atraso no pagamento do
crédito tributário, situação que não se verifica no caso concreto.
28.Aduz que para a cobrança de multa e juros de mora é condição essencial que
tenham transcorrido trinta dias contados da data em que o contribuinte teve ciência da decisão
que não homologou o pedido de compensação.
29.Insiste que, mesmo após o transcurso do prazo de trinta dias, a apresentação da
Manifestação de Inconformidade que precedeu o Recurso Voluntário suspende a exigibilidade do
crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional, impedindo a
incidência de qualquer acréscimo moratório enquanto o processo administrativo se encontre em
tramitação.
30.Contudo, como bem apontado pela decisão de piso, o artigo 61 da Lei no 9.430,
de 1996, é suficientemente elucidativo ao dispor sobre a incidência de multa e juros em se
verificando o inadimplemento, que se caracteriza pelo não pagamento nos prazos regulamentares.
Confira-se:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir
de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.270 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720529/2010-26
11
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
31.Isto é, em caso de não homologação da compensação, apuram-se os acréscimos
moratórios desde o vencimento, como, aliás, prevê o artigo 161 do CTN: “O crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual fôr o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
32.Especificamente quanto aos juros, a matéria não comporta discussão, mesmo no
caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando não houver depósito integral, à
luz da Súmula Carf no 5, que soa:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
DA REUNIÃO DE PROCESSOS
33.A Recorrente “reitera o pleito para que se reúnam os processos administrativos
no 13609.905856/2009-12, no 13609.905855/2009-78 e no 13609.720529/2010-26, em razão de
tratarem de matérias similares e com defesas idênticas, destacando-se, também, a imensa
similaridade dos teores dos acórdãos no 02-38.886, no 02-38.885 e no 02-38.887, proferidos,
respectivamente, nos autos dos referidos processos administrativos”.
34.Sucede, todavia, que como bem pontuado pela decisão recorrida, “os
mencionados processos têm objetos distintos: referem-se, respectivamente, a saldo negativo de
IRPJ de 2006; saldo negativo de CSLL de 2006 e saldo negativo de IRPJ de 2007”, razão pela qual
não se verificam os pressupostos de vinculação prescritos pelo §1o do artigo 47 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 20231.
DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO

1 RICARF/2023: “Art. 47. Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo. (...) § 1o Os processos podem ser vinculados por: I - conexão, constatada entre
processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos
idênticos, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; II - decorrência,
constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do
sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com
base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos. (...)”
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.270 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720529/2010-26
12
35.Em sua sustentação oral realizada por ocasião da sessão de julgamento, o
patrono da Requerente reportou-se aos memoriais apresentados em 18.09.2025, na forma
estabelecida pela Portaria CARF/MF no 1.240, de 2024, deduzindo pedido de sobrestamento do
feito em decorrência de ação anulatória de débito fiscal ajuizada em 27.05.2025, via da qual
estaria sendo questionada a exigência fiscal objeto do processo 13609.001447/2010-89.
36.Todavia, considerando que o referido requerimento não foi objeto de petição
formalizada nos autos do presente processo, não há como ser apreciado nesta oportunidade,
razão pela qual dele não se conhece.
CONCLUSÃO
37.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, (i) não conheço do pedido
de sobrestamento do julgamento formulado por meio de Memorial não juntado aos autos e
reforçado em sede de sustentação oral; (ii) rejeito a preliminar de nulidade; e (iii) no mérito, nego
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 312
DF CARF MF
Original